Tribunal: CARF
Processo: 13643.000321/2003-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13643.000321/2003-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.992 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CATÓLICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1998
VALOR INFORMADO EM DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS. DCTF E NÃO RECOLHIMENTO. AUTO DE
INFRAÇÃO. LANÇAMENTO PROCEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO APÓS INICIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL.
É cabível o lançamento de Auto de Infração para exigência de valor declarado
em DCTF e não recolhido para o ano calendário 1998. Ao sujeito passivo só é
permitido apresentar declaração retificadora quando não iniciado o
procedimento de lançamento de ofício.
APRESENTAÇÃO
DE
MOTIVOS
E
PROVAS
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
Os argumentos de defesa e a prova documental devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Martin da Silva Gesto, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (suplente convocada), Leonam Rocha de
Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson. Ausente o conselheiro Mario
Hermes Soares Campos.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13643.000321/2003-41
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.992 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13643.000321/2003-41

Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 60), interposto contra o Acórdão no. 11.146
da 2a. Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Juiz de Fora MG – DRJ/JFA (e-
fls. 50/52), que por unanimidade de votos deu provimento parcial à Impugnação impetrada face a
Auto de Infração – AI (e-fls. 3/23) relativo a Imposto de Renda Retido na Fonte devido a falta de
recolhimento/pagamento do principal, declaração inexata; falta/insuficiência de pagamento dos
acréscimos legais e falta de pagamento de multa de mora.
2. Adoto, em sua essência, o Relatório do Acórdão da DRJ/JFA, por bem
esclarecer os fatos:
Relatório:
Pelo Auto dc Infração (AI) de fls. 02/03 foi exigido o crédito tributário no valor de
R$15.415,97, sendo R$3.597,89 de IRRF, R$2.698,42 de multa de oficio, R$3.125,06
de juros de mora, RS 57,13 de juros pagos a menor ou não pagos e R$5.937,47 de multa
isolada.
O lançamento decorreu de auditoria interna na DCTF relativa ao 2o, 3o e 4o trimestres/97
(...).
Na peça impugnatória de fl. 01 a contribuinte aduz, preliminarmente, que os
pagamentos foram efetuados nos vencimentos, de acordo com o calendário fiscal e com
o período de apuração dos mesmos e no mérito anexa os DARF pagos referentes aos
demonstrativos do Anexo II - a, dentro do prazo para pagamento de acordo com o
período de apuração informado nos mesmos.
É o relatório.
3. O Voto do Acórdão da 2a. Turma, no sentido de provimento parcial da
Impugnação, é transcrito em sua essência, a seguir:
Voto
(...)
A autoridade preparadora proferiu o despacho de fis. 40, informando que com relação
ao principal os pagamentos apresentados foram vinculados, com exceção dos débitos do
do P/A 05-12/98, valor de 1.220,87, código 0561 (pagamento vinculado pelo próprio
contribuinte para o P/A 02-01/99, conforme telas da DCTF em anexo). (...)
(...)
Do cotejo do DARF apresentado às fls. 24 no valor de RS 1.220,87, código: 0561, PA:
07/01/1999, vencimento: 13/01/1999, com o extrato da DCTF - Sistema Gerencial (doc.
de fls. 37/38), constatei que a contribuinte vinculou-o em duplicidade: à 2a semana de
Janeiro/99 e, também, à 5a semana de dezembro/98. Como as características do DARF
trazido aos autos referem-se à 2a semana de janeiro/99, deverá ser mantido o valor dc
IRRF não recolhido no valor de R$1.220,87, referente ao período de apuração de
02/01/1999, com vencimento cm 06/01/1999, conforme extrato de fls. 39, haja vista o
erro de fato cometido pela empresa no preenchimento da DCTF pela inexistência da 5a
semana de dezembro/98.
Não obstante esse fato, quanto à penalidade aplicada, tendo em vista que o débito em
questão foi informado ao Fisco em DCTF e por força do disposto no art. 18 da Lei n.°
10.833, dc 29/12/2003, com as alterações posteriores, editadas após o lançamento, bem
como da retroatividade benigna estabelecida no art. 106 do CTN, não pode subsistir a
multa de ofício no percentual de 75%, sendo mais própria para a espécie a multa de
mora no percentual máximo dc 20% (art. 61 da Lei n.° 9.430/96).
(...)
Ante o exposto, VOTO no sentido de considerar procedente em parte o lançamento,
para:
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.992 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13643.000321/2003-41

a) exigir da contribuinte o IRRF no valor de R$1.220,87, acompanhado de multa de
mora e juros de mora, calculados até a data do efetivo pagamento;
(...)
Recurso Voluntário
4. Com a efetivação da ciência da Decisão a quo à interessada, foi apresentado
pela mesma o Recurso Voluntário juntado às e-fls. 60, do qual, em síntese, extrai-se que:
- o DARF pago no dia 13/01/1999 na agencia do Banco do Brasil S/A (e-fl. 67),
foi informado em duplicidade nas DCTF de 12/1998 e 01/1999 com os seguintes dados : DCTF /
1998-PA- 5-12/98 (0561), Vcto. - 13/01/99, Valor: R$1.220,87; e DCTF / 1999 - PA - 2-01/99
(0561), Vcto. - 13/01/99, Valor: R$1.220,87; e
- apresenta cópias dos seguintes documentos: DCTF referente ao 4o. trimestre
1998 (e-fls. 61/63) e 1o. trimestre 1999 (e-fls. 64/66), alegando que nesta ultima consta a
informação em duplicidade; consolidação das folhas de pagamento de 12/98 e 01/99 (e-fls.
83/84); e cópia do razão contábil (e-fls. 71/82).
5. Consta dos autos o comprovante de depósito recursal de e-fls. 69/70.
6. Encerra sua peça recursal solicitando exclusão do lançamento do DARF citado
na DCTF de 12/1998 e requer o cancelamento do débito reclamado.
7. Em 13/09/2007 a Quarta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes
proferiu o Acórdão no 104-22.658 (e-fls. 87/93), por maioria de votos, deu provimento ao
recurso “para considerar inadequada a exigência por meio de Auto de Infração”, o qual possui a
seguinte Ementa:
IRFONTE - VALOR INFORMADO EM DCTF E NÃO RECOLHIDO -
IMPOSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO - Incabível o lançamento para exigência de
valor declarado em DCTF e não recolhido, já que o imposto e/ou saldo a pagar, neste
caso, deve ser encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição na
Dívida Ativa da União.
8. Do voto vencedor deste Acórdão, em síntese, depreende-se que:
(...)
Em que pese a argumentação do contribuinte, sobre a possibilidade de regularização de
ofício da duplicidade apontada, o lançamento deve ser cancelado, pois os valores
informados em DCTF e não pagos, devem ser encaminhados à Procuradoria da Fazenda
Nacional para inscrição na Dívida Ativa da União, eis que exigíveis de imediato ante a
declaração de dívida.
É o que se depreende do art. 18 da Lei n° 10.833, de 19/12/2003, que trouxe profundas
mudanças ao artigo 90 da Medida Provisória n° 2.158-35:
(...)
Logo, só é cabível o lançamento de ofício nos casos de dolo, fraude ou simulação e,
ainda assim, deveria ser lançada apenas a multa, isoladamente. No presente caso, a
acusação é somente de falta de pagamento.
(...)
Nestes termos, posiciono-me no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR
provimento ao recurso voluntário.
9. Diante da Decisão Proferida pela Quarta Câmara, a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional – PGFN interpôs Recurso Especial (e-fls. 95/98), objetivando a manutenção
do lançamento, apresentando a contraposição do entendimento do Acórdão recorrido de que o
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.992 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13643.000321/2003-41

valor declarado em DCTF como pago, mesmo que não quitado, não depende de lançamento de
ofício para cobrança, face ao Acórdão Paradigma (e-fls. 99 e ss), o qual sustenta que somente a
declaração de saldo devedor prescinde do lançamento de ofício.
10. Em Despacho da Quarta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes (e-
fls. 113/114) foi dado seguimento ao Recurso Especial e foi determinada a ciência ao sujeito
passivo, que apresentou suas contrarrazões (e-fls. 120/130), alegando ausência dos requisitos
para admissibilidade do Recurso Especial e requerendo a manutenção da decisão recorrida.
11. Adveio então, em 02/03/2009, a prolação do Acórdão 9304-00.015 (e-fls.
133/138), da Quarta Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, onde os Membros da
Colenda Câmara, por maioria de votos, deram provimento ao recurso especial e determinaram o
retorno dos autos à Câmara recorrida para exame do mérito do recurso voluntário, conforme
Ementa colacionada a seguir:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 1998
IRFONTE - VALOR INFORMADO EM DCTF E NÃO RECOLHIDO -
POSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO -Em face da competência fixada em lei
ordinária, o Auto de Infração lavrado em conformidade com as normas definidas no
Processo Administrativo Fiscal tem validade e eficácia no mundo jurídico Os valores
declarado em DCTF e não recolhido podem ser objeto de lançamento, devendo cada
caso ser analisado à luz da legislação de regência do momento do fato gerador. A
questão relativa a procedimento fiscal se rege pela norma do momento da prática do ato,
salvo norma posterior expressamenlc retroativa. A retroatividade benigna, prevista no
art. 106 do CTN, cabe, apenas, para as hipóteses de aplicação de penalidade.
Recurso especial provido.
12. E do voto vencedor deste Acórdão, em síntese, depreende-se que:
(...)
O acórdão vergastado concluiu que o lançamento deve ser cancelado, "pois os valores
informados cm DCTF e não pagos, devem ser encaminhados à Procuradoria da Fazenda
Nacional para inscrição na Divida Ativa da União, eis que exigíveis de imediato ante a
declaração de divida."
Todavia, não compartilho desta afirmação absoluta, ante as alterações legislativas
ocorridas com a DCTF.
Uso os fundamentos expendidos n. acórdão 104-21986 dc 19/10/2006, do voto vencido,
da lavra do i. Conselheiro Gustavo Lian Hadad, a quem peço vénia para transcrever os
bem articulados fundamentos:
(...)
Em resumo, cabe aplicar a retroatividade benigna para afastar a exigência da
multa de oficio, como muito bem concluiu a Coordenação-Geral do Sistema de
Tributação (COSIT) da Secretaria da Receita Federal na Solução Interna de
Consulta n. 3, de 2004. Não obstante, como também a afirma a referida solução
de consulta o procedimento de lançamento foi efetuado segundo a norma de
regência então vigente (art. 90 da MP n. 2.158-35), não cabendo afastá-lo por
norma posterior não expressamente retroativa.
(...)
No presente caso, trata-se de IRRF relativo ao 1o trimestre do ano-calendário de
1997, declarado pela recorrente em sua DCTF. Verificado o não pagamento por
meio de auditoria interna, nos termos do artigo 4o da Instrução Normativa n°
54/1997, caberia o lançamento de imposto suplementar, por meio da lavratura
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.992 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13643.000321/2003-41

de auto de infração, nos termos do art. 90 da MP n. 2.158-35, vigente ã época
da autuação (outubro de 2001).
Destarte, a autoridade fiscal agiu corretamente ao efetuar o lançamento de
oficio relativamente ao IRRF não recolhido com os respectivos consectários
legais, devendo-se considerar legítima a constituição do crédito tributário via
auto de infração, afastando-se apenas a multa de oficio por aplicação retroativa
do artigo 18 da Lei n. 10.833, de 2003.
(...)
Assim, entendendo que o procedimento fiscal é válido e, para evitar supressão de
instâncias e dar efetivo cumprimento ao devido processo legal , devem os autos retomar
à Câmara recorrida para exame do mérito do lançamento.
13. Cientificado do teor do Acórdão supra (e-fls. 141), o contribuinte não se
manifestou, e os autos retornaram a esta Segunda Seção, com indicação de distribuição dentre os
Conselheiros deste Colegiado, por ser de sua atribuição a matéria envolvida na lide.
14. Por considerar que as e-fls. 71/82 estariam ilegíveis, o Relator então
designado, na data de 26/09/2016 encaminhou os autos para nova digitalização dos referidos
documentos, conforme despacho de e-fls 146, provisionado pelo despacho de e-fls. 147.
15. Os autos foram devolvidos para prosseguimento sem atendimento do
pretendido, conforme despacho de e-fls. 148, o qual apresenta que: “Informo que o saneamento
solicitado no despacho de fls. 147 não foi atendido, uma vez as páginas são extratos, não tendo
assim como melhorar a resolução da imagem.”
16. Por sucessivas alterações ocorridas na composição desta 2a Turma, os autos
encontram-se agora distribuídos a este Relator.
17. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima
18. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
19. Superadas todas as questões relativas à pertinência da lavratura do presente
Auto de Infração, cf. anteriormente relatado, e sem mais questões preliminares suscitadas em
recurso, ou mesmo de ofício, a serem apreciadas, parte-se para a apreciação do mérito da lide.
20. Solicita a recursante que seja excluído o valor de R$ 1.220,87, relativo a IRRF
da DCTF de 12/1998, pois o DARF relativo a tal valor teria sido vinculado em duplicidade, tanto
na DCTF de 12/1998, quinta semana de dezembro de 1998 (e-fl. 39) quanto na de 01/1999,
segunda semana de janeiro de 1999 (e-fl. 37). Tal argumento de vinculação em duplicidade não
foi apontado em fase impugnatória, mas a DRJ aborda em sua Decisão um possível erro de fato
cometido.
21. O DARF com o pagamento em questão traz período de apuração 07.01.1999 e
vencimento 13/01/99 (e-fl. 25). Recorde-se o que foi apontado pela DRJ/JFA no seguinte excerto
de seu Acórdão, neste momento então grifado:
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.992 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13643.000321/2003-41

Do cotejo do DARF apresentado as fls. 24 no valor de RS 1.220,87, código: 0561, PA:
07/01/1999, vencimento: 13/01/1999, com o extrato da DCTF - Sistema Gerencial (doc.
de fls. 37/38), constatei que a contribuinte vinculou-o em duplicidade: à 2a semana de
Janeiro/99 e, também, à 5a semana de dezembro/98. Como as características do DARF
trazido aos autos referem-se à 2a semana de janeiro/99, deverá ser mantido o valor de
IRRF não recolhido no valor de R$1.220,87, referente ao período de apuração de
02/01/1999, com vencimento em 06/01/1999, conforme extrato de fls. 39, haja vista o
erro de fato cometido pela empresa no preenchimento da DCTF pela inexistência da 5a
semana de dezembro/98.
22. A recursante apresenta ainda diversas provas apenas em fase recursal, a saber:
cópias do livro razão (e-fls. 71/82), que se encontra nos autos com baixa qualidade de imagem, e
cópias da consolidação do seu sistema de folha de pagamento relativas aos meses de janeiro de
1999 e dezembro de 1998 (e-fls. 83/84).
23. Com as novas provas pretende comprovar que houve informação em
duplicidade na DCTF, que houve a retenção no mês correto do valor citado na folha de
pagamento de 12/98 e não de 01/99 e que a demonstração contábil traz a correta provisão e
pagamento dos valores.
24. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos tão somente em
sede de recurso voluntário, e elementos de prova apresentados em tal fase processual, não devem
ser conhecidos, em respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Os
argumentos e as provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o
direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. Decreto no 70.235/1972,
art. 16, inciso III e § 4o, abaixo colacionado
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no. 9.532/97)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no. 9.532/97)
25. Mister notar que a recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra
causa petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
aos artigos 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (em especial o § 4o do art. 16), bem como aos artigos
141, 223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente quando não há motivo para
só agora aduzir os questionamentos referidos.
26. Dessa forma, a adução recursal em específico, e as provas não antes acostadas
aos autos, não merecem ser conhecidas, à míngua de amparo normativo para tanto.
27. Ademais, a pretensão da contribuinte externada em seu recurso envolve
nitidamente a retificação da DCTF de 12/1998, retificação esta impossível de ser consumada
neste momento por determinação legal, como preconiza o Código Tributário Nacional – CTN
(Lei no 5.172/66), em eu artigo 147, § 1o, corroborado pelo Regulamento do Imposto de Renda –
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.992 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13643.000321/2003-41

RIR/99, vigente à época da autuação, em seu artigo 832, dispositivos legais estes a seguir
colacionados e ora grifados.
Artigo 147 e § 1o do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Art. 832 do Decreto no 3000/99 (RIR):
Art.832.A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o).
28. Da leitura dos dispositivos citados, constata-se que ao sujeito passivo é
permitido apresentar declaração retificadora, desde que não iniciado o procedimento de
lançamento de ofício pela autoridade lançadora, ou seja, a retificação deve ser um ato espontâneo
e não motivado pela ação do Fisco no sentido de cobrar o imposto devido. Incabível, portanto, a
retificação da DCTF pretendida pela recorrente.
29. Assim sendo, sem motivos para alteração da Decisão combatida, a qual
determinou a revisão apenas parcial do Auto de Infração.
Conclusão
31. Isso posto, voto por negar provimento ao Recurso.
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital